Tribunal: STJ
Processo: 1029790-70.2025.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226689 - PA(2025/0431091-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ADRIANA BARBARA PORTO DIAS
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS CORREIA DIAS
RECORRENTE
: MARCELO AFONSO DE SOUZA MATOS
ADVOGADOS
: ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
ROBERTO LAURIA - PA007388
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO EM
. CRIME CONTRA A ORDEM
HABEAS CORPUS
TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE
PLANO. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
Recurso ordinário improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b915070-b543-4314-bf25-ddd0f9bb5a5b

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226689 - PA(2025/0431091-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ADRIANA BARBARA PORTO DIAS
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS CORREIA DIAS
RECORRENTE
: MARCELO AFONSO DE SOUZA MATOS
ADVOGADOS
: ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
ROBERTO LAURIA - PA007388
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO EM
. CRIME CONTRA A ORDEM
HABEAS CORPUS
TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE
PLANO. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
Recurso ordinário improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário interposto por ADRIANA BARBARA PORTO
DIAS, ANTONIO CARLOS CORREIA DIAS e MARCELO AFONSO DE SOUZA
MATOS contra o acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região
que denegou a ordem no HC impetrado para o trancamento da Ação Penal n. 1042648-
44.2023.4.01.3900, em trâmite na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (fls.
).
440/441
Conforme narrado, a denúncia foi recebida em
imputando aos
8/9/2023,
recorrentes a prática dos crimes previstos no
o, I e II,
o
I e III, todos da
art. 1
c/c
art. 12,
Lei n.
em continuidade delitiva, por suposta redução de tributos mediante
8.137/1990,
omissão de informações às autoridades fazendárias e fraudes à fiscalização, no
período de janeiro a dezembro de 2011, quando Adriana Barbara Porto Dias e Antonio
Carlos Correia Dias seriam sócios-administradores do Hospital Porto Dias Ltda., e
Marcelo Afonso de Souza Matos, seu contador (fls.
).
442/444
Documento eletrônico VDA56476279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: b78f5fdf-1425-469b-af4f-4755fd3c0dbf

Os recorrentes sustentam, em síntese: a) atipicidade das condutas por
ausência de identificação do dolo de fraudar o Fisco, incompatível com presunções
tributárias (fl. 441); e b) a denúncia seria mero reproduzir (“copia e cola”) da
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), sem investigação criminal específica e
sem elementos que superem a presunção fiscal e demonstrem o especial fim de agir
exigido pelos tipos do
o da Lei n.
(fls.
).
art. 1
8.137/1990
446/450
Argumentam que o crédito tributário foi constituído com base em presunção
legal de omissão de receita decorrente de saldo credor de caixa, conforme
do
art. 293
Decreto n.
(RIR), alegando ser essa dinâmica incompatível com o Direito
9.580/2018
Penal, que exige demonstração do dolo e da fraude (fl. 451).
Cotejam trechos da RFFP e da denúncia para sustentar a reprodução das
conclusões fiscais: registros de cheques, TEDs e autorizações como suprimento de
caixa sem comprovação de ingresso; movimentações artificiais por empréstimos de
sócios e aumento de capital sem comprovação; reconstituição do caixa que gerou
saldo credor, considerado, por presunção legal, omissão de receitas (fls.
).
447/449
Relatam ainda a discussão administrativa: na
o Acórdão 12-92.132
DRJ/RJ,
teria reconhecido parcialmente a defesa e afastado, unanimemente, a multa qualificada
(150%), sob fundamento de ausência de comprovação de dolo, invocando as Súmulas
CARF n. 14 e n. 25 (fls.
).
456/459
Posteriormente, a Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Primeira Seção do CARF, no Acórdão n. 1302-002.811, teria mantido integralmente o
lançamento, inclusive por maioria quanto ao restabelecimento da multa (fls.
).
459/460
Requerem a concessão da ordem para trancar a Ação Penal n. 1042648-
44.2023.4.01.3900 (fls.
).
460/461
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do
recurso, nos termos da seguinte ementa (fl. 474):
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME
TRIBUTÁRIO. (ART. 1o, I E II,
I E III, DA
).
C/C ART. 12,
LEI 8.137/1990
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO DE FRAUDAR O FISCO.
IMPOSSIBILIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXCEPCIONALIDADE
DO
TRANCAMENTO
RESERVADA
AOS
CASOS
DE
INVIABILIDADE
MANIFESTA DA ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA IN CASU. FATOS TÍPICOS
ADEQUADAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA. EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41
DO CPP RESPEITADAS. PRECEDENTES DO STJ. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
PRESSUPÕE REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARECER
PELO NÃO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO.
Documento eletrônico VDA56476279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: b78f5fdf-1425-469b-af4f-4755fd3c0dbf

É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
O Tribunal de Justiça, ao julgar o
impetrado na origem,
habeas corpus
adotou a seguinte fundamentação (fl. 415):
No caso, apesar da alegação de não comprovação do dolo de fraudar o
Fisco, tem-se que a ação penal fundamentou-se em procedimento administrativo
fiscal, no qual os pacientes tiveram a oportunidade de apresentar defesa, e que
culminou com a efetiva constituição definitiva do crédito tributário, tendo sido, em
seguida, encaminhada a documentação pertinente ali produzida ao órgão de
acusação para fins penais, o que ensejou a imputação aos pacientes, na seara
penal, da prática do crime do
o, I e II, da
que assim dispõe:
art. 1
Lei 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela
lei fiscal;
Cumpriu-se, portanto, a exigência da Súmula 24 do STF segundo a qual
"Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no
o, incisos I
art. 1
a IV, da
, antes do lançamento definitivo do tributo".
Lei 8.137/1990
Ademais, tem-se descrita na denúncia a conduta omissiva dos pacientes,
que, pelas funções efetivamente por eles exercidas na empresa hospitalar, em
princípio, conscientemente se omitiram da obrigação fiscal que a lei lhes impunha
(conduta dolosa), fraudando o Fisco por meio de tal omissão, conforme previsto no
tipo penal.
Por outro lado, conforme informado pela autoridade impetrada, não houve
pedido de parcelamento do débito fiscal e, conquanto se discuta em ação própria
os efeitos da "apresentação do seguro- garantia", sabe-se, em princípio, que o
Código Tributário Nacional não prevê, em seu
o seguro- garantia como
art. 151,
meio para suspender a exigibilidade de créditos tributários, sendo que, de acordo
com a Súmula 112 do STJ, "O depósito somente suspende a exigibilidade do
crédito tributário se for integral e em dinheiro".
Portanto, diante de tudo quanto até aqui foi exposto, não há de se falar em
inépcia da denúncia, tampouco em atipicidade da conduta ou ausência de justa
causa para a continuidade da apuração criminal, já que a peça acusatória cumpriu
os requisitos do
do CPP, na medida em que trouxe a exposição do fato
art. 41
criminoso e suas circunstâncias, que, em tese, apontam para o envolvimento dos
pacientes na prática delitiva que lhes foi imputada, possibilitando o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Questões ligadas a uma análise mais aprofundada da suficiência ou não de
provas para uma eventual condenação são insuscetíveis de aferição em ação
mandamental de habeas corpus, que não admite dilação probatória, sendo, na
verdade, próprias da fase de instrução processual, onde as partes poderão
articular seus arrazoados mediante a incidência do contraditório no âmbito do
devido processo legal constitucionalmente tutelado.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que o trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional,
habeas corpus
somente admitida nas hipóteses em que se demonstrar, de plano e sem necessidade
Documento eletrônico VDA56476279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: b78f5fdf-1425-469b-af4f-4755fd3c0dbf

de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
manifesta inépcia da denúncia. Por exemplo: AgRg no RHC n.
Ministro
211.206/RS,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
2/9/2025,
10/9/2025.
No caso em análise, observo que a inicial acusatória atendeu aos requisitos
do
do Código de Processo Penal, narrando, de forma clara e objetiva, os fatos
art. 41
criminosos, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do direito
de defesa pelo acusado.
No caso dos autos, consta da peça a demonstração dos indícios de autoria
delitiva. No ponto (fl. 24):
A autoria delitiva, por sua vez, está demonstrada no vasto acervo documental
colacionado aos autos pela Receita Federal.
ANTÔNIO CARLOS CORREIA DIAS e ADRIANA BÁRBARA PORTO DIAS
eram os únicos sócios e administradores do HOSPITAL PORTO DIAS ao tempo
dos fatos e, nessa condição, os principais beneficiários do esquema de sonegação
fiscal perpetrado. Tinham, portanto, inteira liberdade para tomarem decisões,
praticarem atos de gestão, produzirem documentos em nome da empresa (ver
contrato social da pessoa jurídica, precisamente a alteração de documento 1,
página 30).
Esses denunciados assinaram diversos contratos de mútuo e cheques em
nome do HOSPITAL PORTO DIAS, revelando que sua atuação no controle da
empresa não era apenas formal (ao longo do documento 1, conferir os contratos
de mútuo nas págs.

e
56/87, 89/96, 101/108, 110/115, 117/118, 121/122, 125/128
; os recibos nas págs. 88,
109, 116,

e
).
131/132
97/100,
119/120, 123/124
129/130
Por outro lado, MARCELO AFONSO DE SOUZA MATOS era o contador da
empresa contribuinte, pessoa responsável por operacionalizar as fraudes
praticadas, dando aparência de legalidade às operações ilícitas dos sócios
denunciados e que, por sua expertise, tinha inteiras condições de compreender o
caráter ilícito dos fatos, mas que aderiu ao dolo dos controladores do
empreendimento. Neste cenário, forçoso reconhecer que o denunciado,
dolosamente, incorreu na prática do crime previsto no
o, incisos 1 e I da
art. 1
.
Lei 8.137/90
Ressalte-se que os elementos de prova que instruem a presente denúncia
evidenciam que os denunciados, ao praticarem o crime de sonegação fiscal,
incorreram, também, na causa de aumento inscrita no
da
art. 12, inciso I
, tendo em vista que a supressão de tributos alcançou soma
Lei 8.137/90
milionária, tal como acima discriminado.
Além disso, ao exame da descrição dos fatos, notadamente partir do
demonstrativo de débitos que acompanha a representação fiscal para fins penais,
percebe-se um entrelaçamento nas condutas de modo a evidenciar a continuidade
delitiva na espécie.
Extrai-se da denúncia que foram discriminadas as condutas perpetradas por
cada denunciado, inclusive com a demonstração do exercício, aqui em relação aos
sócios, de atos administrativos relacionados com a empresa.
Documento eletrônico VDA56476279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: b78f5fdf-1425-469b-af4f-4755fd3c0dbf

As alegações constantes das razões recursais dizem respeito ao mérito da
ação penal e hão de ser esclarecidas ao longo da instrução processual, sendo
.
insuscetíveis de incursão probatória nesta via
Registro que a compreensão jurisprudencial deste Superior Tribunal é de que
o reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada
a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a
o que, como
autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatório dos autos,
salientado acima,
(RHC n.
Ministro Ribeiro
é inviável na via estreita do writ
76.705/MT,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
15/5/2018,
23/5/2018)
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56476279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: b78f5fdf-1425-469b-af4f-4755fd3c0dbf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0431091-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 226.689 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10297907020254010000 10426484420234013900
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ADRIANA BARBARA PORTO DIAS
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS CORREIA DIAS
RECORRENTE
: MARCELO AFONSO DE SOUZA MATOS
ADVOGADO
: ROBERTO LAURIA - PA007388
ADVOGADA
: ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
ADVOGADA
: EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROBERTO LAURIA, pelas partes RECORRENTES: ADRIANA BARBARA
PORTO DIAS, ANTONIO CARLOS CORREIA DIAS e MARCELO AFONSO DE SOUZA
MATOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485191548452614@
2025/0431091-4 - RHC 226689
Documento eletrônico VDA56458057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:37
Código de Controle do Documento: 3439A830-5C3A-4494-B443-5C283C38A7BE